Tribunal: TJDFT
Processo: 0709185-63.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709185-63.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CASSIO MONTEIRO FLEGLER APELADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por Cassio Monteiro Fleger contra sentença proferida pela Juíza da 6a Vara da Fazenda Pública, que julgou improcedente o pedido para que fosse determinada a permanência do autor no concurso público, a fim de que sua prova discursiva fosse corrigida e que pudesse prosseguir nas demais fases do certame. Em suas razões, o autor alega que há quatro (4) questões da prova que contêm erro grosseiro, de modo que tais questões devem ser anuladas. Afirma que, em razão do erro cometido pela banca examinadora, o requerente foi prejudicado, não obtendo nota suficiente para ter sua redação corrigida. Sustenta ser imprescindível que o Poder Judiciário controle a arbitrariedade praticada pelos réus. Pugna pelo provimento do recurso, nos termos de sua irresignação. Pugna, também, pela antecipação da tutela recursal para que seja assegurado ao autor o direito de prosseguir nas demais fazes do concurso. Requer, ainda, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do apelo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, não há o que prover quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, uma vez que o Juízo a quo já os deferiu ao autor, ora apelante. Nesta fase do procedimento da apelação, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo emerge da possibilidade de o autor perder a oportunidade de prosseguir nas demais fases do certame, que segue em andamento. Contudo, ao menos por ora, não se pode dizer o mesmo com relação à probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. Em se tratando de controle judicial de legalidade realizado sobre ato administrativo consistente em correção de prova aplicada em concurso público, a atuação do Poder Judiciário é restrita à observância do edital. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não cabe ao Judiciário apreciar critérios de formulação e correção de provas de concurso público. Só é admitida a anulação de questões de concurso público quando flagrante a ilegalidade, por inobservância das regras editalícias, o que não é o caso. A esse respeito, confira-se o seguinte aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça: "ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISSERTATIVA. PRETENSÃO DE CONTROLE DE LEGALIDADE DO CONTEÚDO EXIGIDO. EXAME DE COMPATIBILIDADE COM O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. POSSIBILIDADE. RE 632.853/CE. REPERCUSSÃO GERAL. CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DA QUESTÃO IMPUGNADA COM O ROTEIRO PROGRAMÁTICO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1 Conforme decidido, com repercussão geral, no RE 632.853/CE, relator o Em. Ministro Gilmar Mendes, o Poder Judiciário não pode, como regra, substituir a banca examinadora de concurso público para avaliar as respostas dadas pelos candidatos nem as notas a elas atribuídas, ou seja, não pode interferir nos critérios de correção de prova, ressalvada a hipótese de 'juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame' (RE 632853, Relator o Em. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, DJe-125, divulgado em 26/06/2015, publicado em 29/06/2015). [...] Recurso ordinário em mandado de segurança não provido" (RMS 50.300/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016). Veja-se, também, o seguinte precedente deste egrégio TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO SUB JUDICE. REFORMA DE QUESTÕES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ERRO MATERIAL. INVIABILIDADE. 1. Não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na correção de questões, sendo vedado o exame dos critérios de formulação de questões, de correção de provas e atribuição de notas aos candidatos, a não ser na hipótese de 'flagrante ilegalidade de questão objetiva de prova de concurso público ou ausência de observância às regras previstas no edital' (AgRg no AREsp 165.843/RJ, Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/08/2012). 2. Assim, o erro deve ser evidente, não podendo o julgador avançar sobre o mérito das questões do certame, que é o que pretende o agravante, já que sua insurgência refere-se a ponderações de ordem subjetiva, ao conteúdo dos itens impugnados e à sua interpretação, contraposta àquela considerada adequada pela banca examinadora. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1424887, 07369020720218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Diante dessas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Após, voltem os autos para o julgamento do mérito do apelo. Brasília, DF, em 21 de setembro de 2022 15:21:06. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator